Tribunal: TJDFT
Processo: 0750181-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO, AJUIZADA POR J. EM DESFAVOR DE A. E OUTROS. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO. ART. 523, § 1o, DO CPC. ENTREGA DAS CHAVES ANTES DO MANDADO DE DESPEJO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o agravante pede sejam fixados os honorários advocatícios, sob o fundamento de resistência do executado em sede de cumprimento de sentença. Enfatiza ter a sentença sido expressa ao consignar que os agravados/executados deveriam desocupar o imóvel “no prazo assinalado”, sob pena de incidência dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por suposta resistência ao cumprimento de obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese de não ocorrência do cumprimento voluntário da obrigação, o CPC preconiza incidir honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença. Vide: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” 3.1. Na hipótese, ocorreu a entrega das chaves e a respectiva desocupação do imóvel antes da necessidade de expedição de mandado de despejo compulsória
4. Ademais, parcela da jurisprudência interpreta o art. 523, § 1o do CPC de forma restritiva, de maneira na qual a sanção estabelecida refere-se exclusivamente aos casos de cumprimento de sentença no qual se imponha condenação pecuniária. 4.1. Nessa linha de entendimento: “1. O art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de igual percentual caso o devedor, intimado para cumprir obrigação de pagar quantia certa ou já fixada em liquidação, não o faça no prazo de 15 dias. A sanção, portanto, dirige-se exclusivamente ao cumprimento de sentença que imponha condenação pecuniária.” (0703747-68.2025.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 03/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A sanção prevista no art. 523, § 1o, do CPC aplica-se exclusivamente ao cumprimento de sentença que imponha condenação pecuniária. 2. A entrega voluntária das chaves antes da expedição do mandado de despejo afasta a fixação de honorários advocatícios por resistência."

______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703747-68.2025.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 03/11/2025.